Tribunal: TJSP
Processo: 1034476-21.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRÁTO BANCÁRIO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de improcedência – Empréstimo consignado em benefício previdenciário – Regramento próprio previsto no art. 13, inciso II, da Instrução Normativa no 28/2008, com nova redação dada pela Instrução Normativa no 106/2020, que alterou o limite da taxa de juros remuneratórios para 1,80% ao mês, devendo expressar o custo efetivo

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRÁTO BANCÁRIO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de improcedência – Empréstimo consignado em benefício previdenciário – Regramento próprio previsto no art. 13, inciso II, da Instrução Normativa no 28/2008, com nova redação dada pela Instrução Normativa no 106/2020, que alterou o limite da taxa de juros remuneratórios para 1,80% ao mês, devendo expressar o custo efetivo total (CET) – Juros mensais pactuados que respeitam o limite autorizado para o CET (1,24%) – Sentença mantida – Verba honorária – Matéria de ordem pública – Fixação por equidade – Recurso improvido.